Tribunal: STF
Processo: ARE 1255854
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR PELO ESTADO. HOME CARE. NECESSIDADE COMPROVADA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. A devolução cinge-se ao cabimento da condenação da União ao fornecimento à parte autora, ora apelada, do medicamento Omalizumabe (Xolair), conforme prescrição médica constante nos autos (dois frascos de ampolas a cada quatro semanas), mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, pelo tempo necessário ao seu tratamento, com a condenação da ré em honorários advocatícios fixados na forma do art. 85, §§3º c/c § 2º, I a IV, e 5º do CPC, em seus percentuais mínimos. 1. O art. 196 da Constituição da República assevera que a saúde é direito de todos e dever do Estado, competindo, na forma do art. 197, primordialmente ao Poder Público, a execução das ações e serviços que garantam ao cidadão, em última análise, o seu direito à vida. 2. O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde é de competência comum dos entes da federação, nos termos do art. 23, II, da Constituição. 3. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. 4. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre esses. 5. Sendo o direito à saúde bem constitucionalmente tutelado, não é possível que a norma programática do art. 196 da constituição seja interpretada de modo a tornar-se uma ‘promessa constitucional inconsequente’, pois além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida, intrinsecamente ligado, ainda, ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é a razão, o centro gravitacional do sistema jurídico-constitucional em vigor. 6. Embora o Poder Judiciário não possa editar leis ou adentrar na esfera das políticas públicas, deve buscar a efetividade da norma constitucional e a fiscalização do seu cumprimento, ainda que para assegurar o seu mínimo existencial, qual seja, as condições básicas da existência humana. 7. Neste sentido, dentro do critério da reserva do possível, ao Judiciário caberá determinar a efetivação da norma constitucional pelo Estado, dentro de sua viabilidade financeira e desde que este se encontre omisso. 8. Neste sentido, dentro do critério da reserva do possível, ao Judiciário caberá determinar a efetivação da norma constitucional pelo Estado, dentro de sua viabilidade financeira e desde que este se encontre omisso. 9 . No julgamento pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal do Agravo Regimental na Suspensão da Tutela Antecipada nº 175 (STA 175-AgR/CE), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em 16/06/2009, restou assentada a possibilidade de, após a análise minuciosa das circunstâncias de cada caso concreto e a realização de juízo de ponderação, o Poder Judiciário garantir o direito à saúde por meio do fornecimento de medicamento ou tratamento indispensável para o aumento de sobrevida e a melhoria da qualidade de vida do paciente da rede pública de saúde. Hodiernamente, o alcance da assistência terapêutica deve respeitar, ainda, os parâmetros traçados pela na Lei nº 12.401/2011, que inseriu diversos dispositivos na Lei nº 8.080/90 (definida como lei orgânica do Sistema Único de Saúde), estabelecendo um procedimento para a incorporação de medicamentos ao SUS que considera não apenas os aspectos técnicos do fármaco no tratamento da doença, como também o aspecto econômico. 10. A referida norma dispõe sobre a obrigatoriedade de serem respeitadas as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico ou, na ausência desses, a relação de medicamentos instituída pelo SUS. Dentro desta sistemática, a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos e procedimentos, protocolo ou diretriz é atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS (art. 19-Q). 11. Deste modo, deve ser privilegiado o tratamento oferecido pelo SUS, o que não afasta a possibilidade do Poder Judiciário ou da própria administração decidir dispensar, em razão da condição específica de saúde de um dado paciente, o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste a comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade (REAgR 831385, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17/12/2014). 12. No dia 28/09/2016, o STF, em análise de repercussão geral, suspendeu, após pedido de vista, o julgamento conjunto dos Recursos Extraordinários 566471 e 657718, que tratam do fornecimento de remédios de alto custo não disponíveis no SUS e de medicamentos não registrados na ANVISA, encontrando-se os mesmos pendentes de julgamento. 13. O tema também foi objeto de afetação pela Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), que, em questão de ordem suscitada na sessão de julgamento do dia 24/05/2017, publicada no DJe do dia 31/05/2017, à unanimidade, deliberou que caberá ao juízo de origem apreciar as medidas de urgência. 14. Ainda sobre a questão, impende destacar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1657156/RJ, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu requisitos para o fornecimento de medicamentos não padronizados. 15. O recurso julgado é o primeiro repetitivo no qual o STJ modulou os efeitos da decisão para considerar que ‘os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento’. 16. O recurso julgado é o primeiro repetitivo no qual o STJ modulou os efeitos da decisão para considerar que ‘os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do presente julgamento’.17. Apesar da modulação, os standards servem de orientação para os julgamentos pendentes, considerando os julgados anteriores e as orientações já firmadas pelo STF. 18. No caso dos autos, a menor impúbere Vitória Venâncio Doria, portadora de grave enfermidade (encefalopatia crônica não progressiva, osteoporose de desuso com fratura patológica, microcefalia, doença pulmonar crônica e paralisia bilateral das cordas vocais), encontrava-se, segundo relatório médico de fls. 24/33, internada na enfermaria de pediatria do Instituto Fernandes Figueira desde 2010. 19. Os medicamentos pleitados possuem registro na ANVISA e já são fornecidos no Hospital Público. 20. Em relação ao atendimento domiciliar, o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, instituído no SUS, Portaria GM/MS nº 2.029/2011, e redefinido pela Portaria GM/MS nº 825/2016, faz parte do programa ‘Melhor em Casa’, que visa substituir ou complementar a internação hospitalar, com foco na desospitalização, assistência humanizada a doentes crônicos, idosos, pacientes em recuperação de cirurgias e com necessidade de reabilitação motora. 21. O Departamento de Atenção Básica e da Coordenação Geral de Gestão Hospitalar estima que a implantação da Atenção Domiciliar representa economia de até 80% nos custos de um paciente quando comparado ao custo da internação hospitalar. 22. Consoante os autos, trata-se de menor que, desde os dois anos de idade (desde o ano de 2010), se encontrava internada no Instituto Fernandes Figueira e que, de acordo com o laudo acostado às fls. 654/660, apresenta quadro estável com família residindo em local aprovado pela equipe PADI/IFF, que possui uma equipe composta por médico, enfermeira, fisioterapeuta e psicólogo, e que se propõe a realizar visitas quinzenais no domicílio da criança para treinamento e supervisão de cuidadores, como como da equipe contratada para o serviço domiciliar do Município do Rio de Janeiro. 23. No depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento, a médica pediatra e infectologista, servidora do Instituto Fernandes Figueira, Dra. Lívia Almeida de Menezes (fls. 652/653), informou que apesar do quadro grave de saúde, a permanência da menina no hospital, além de expô-la ao risco de infecção hospitalar, tem o malefício de privá-la do convívio de sua família. Salientou, ainda, que a menina encontra-se estável, apenas necessitando da medicação e do equipamento de ventilação, e mais importante, que sua mãe está absolutamente apta e treinada para os cuidados que a mesma precisa. 24. Como destacado pelo Juízo a quo, ‘viola os direitos fundamentais dessa criança a sua manutenção em ambiente hospitalar desnecessariamente, privada do convívio de seus familiares e de um ambiente acolhedor. O parecer do ilustre representante do Ministério Público Federal destaca que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família, além de ser obrigação do Estado garantir o direito à saúde de seus cidadãos, mediante a implementação de políticas públicas, o que corresponde a um direito subjetivo público de ver tais ações implementadas. No caso, já existe política pública instalada apta a suportar os custos envolvidos’. 25. Remessa e apelações improvidas” (fls. 21-23, e-doc. 22). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o art. 37 e os arts. 70, 196, 197, 198 e 200 da Constituição da República ao argumento de ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da política pública de saúde (e-doc. 32). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e por ausência de ofensa constitucional direta à Constituição da República (e-doc. 34).
    O agravante argumenta que, “para que se analise a matéria suscitada, mostra-se prescindível a rediscussão dos fatos alegados bem como a reapreciação das provas produzidas nos autos, tendo-se em vista que a questão restringe-se unicamente à matéria de direito” (fl. 3, e-doc. 37).
    Sustenta que a “condenação do MRJ [Município do Rio de Janeiro] a fornecer o serviço de home care através do SUS ou de custeá-lo em unidade privada de saúde violou inúmeros dispositivos constitucionais, devendo ser revista por este Excelso Pretório” (fl. 13, e-doc. 37).
    Pede ”seja reconsiderada/reformada a decisão agravada e sobrestado o recurso extraordinário até que fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema nº 6, ou, caso assim não se entenda, que seja desde logo admitido e provido o recurso extraordinário, excluindo-se a condenação do Município ao fornecimento do serviço de home care à parte autora” (fls. 13-14, e-doc. 37).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Na espécie o Tribunal de origem não analisou a questão referente ao custo do medicamento, mas a responsabilidade estatal pelo fornecimento de tratamento de saúde. Ausente, portanto, identidade entre o objeto deste recurso e o do Recurso Extraordinário n. 566.471-RG/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual este Supremo Tribunal decidiu ter “repercussão geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer medicamento de alto custo” (DJe 7.12.2007).
    6. O Tribunal de origem assim decidiu:
    “Assim, qualquer ente federado poderá satisfazer a obrigação, tendo aquele que a adimpliu o direito regressivo contra aqueles que não o fizeram. Não obstante, a existência de prévia repartição de competências, tal fato é plenamente lícito e coerente. Isso porque, tratando-se de credores de obrigação divisível, credores solidários formam litisconsórcio facultativo passivo, incumbindo ao credor a escolha sobre contra quem quer litigar, seja ele internamente competente ou não, sendo, no particular, vedado o chamamento ao processo, conforme entendimento consolidado no precedente aqui mencionado. (…) 
    Diante da controvérsia fática, a juntada de prescrições médicas sem o devido detalhamento da ineficácia dos fármacos pelo SUS é insuficiente para autorizar a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS e, na ausência de base para uma decisão judicial acerca da eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade do medicamento, recai sobre o demandante o ônus probandi para evidenciar que o medicamento atende aos requisitos do art. 19-O, parágrafo único, da Lei nº 8.080/90, assim como a imprescindibilidade do uso do fármaco para a manutenção da saúde do paciente.
    Quanto aos demais medicamentos, o colecalciferol está incluído na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) em associação com o carbonato de cálcio.(...)
    Já o Serviço de Atenção Domiciliar - SAD, instituído no SUS pela Portaria GM/MS nº 2.029/2011, faz parte do programa ‘Melhor em Casa’, que visa substituir ou complementar a internação hospitalar, com foco na assistência humanizada e integrada às redes de atenção disponíveis na rede pública de saúde.
    Nos termos da Portaria MS nº 825, de 25 de abril de 2016, a atenção domiciliar é ‘indicada para pessoas que, estando em estabilidade clínica, necessitam de atenção à saúde em situação de restrição ao leito ou ao lar de maneira temporária ou definitiva ou em grau de vulnerabilidade na qual a atenção domiciliar é considerada a oferta mais oportuna para tratamento, paliação, reabilitação e prevenção de agravos, tendo em vista a ampliação de autonomia do usuário, família e cuidador’. (…)
    No caso, segundo relatório médico acostado aos autos (fls. 654/660), a demandante necessitaria de assistência de técnico em enfermagem por 12 horas diárias, não sendo dependente de oxigeno terapia.
    Dessa forma, não há necessidade da presença de membro da equipe assistente em tempo integral no domicílio para os casos de ventilação mecânica invasiva".
    A pretensão do agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    7. Quanto à exclusão da paciente, dada a complexidade do tratamento pela necessidade de ventilação mecânica, a apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a análise da legislação infraconstitucional e de normas infralegais aplicáveis ao processo (Lei n. 8.80/1990, Portaria GM/MS n. 2.029/2011, e Portaria MS n. 825/2016). A mencionada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem” (ARE n. 1.189.382-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Necessidade de Home Care. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada” (ARE n. 1.180.736-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.181.976-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 16.5.2019).
    8. Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o Tribunal de origem não divergiu do entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal de que “o controle pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, não viola o princípio da separação dos Poderes, podendo atuar, inclusive, nas questões relativas à proporcionalidade e à razoabilidade” (ARE n. 951.561-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.9.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora